Tribunal: STF
Processo: ARE 1437062
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal Cível e Criminal de Imperatriz/MA, assim ementado:



    “SÚMULA DE JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE MOTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A simples emissão de nota fiscal não é suficiente - não foi só a compra e venda que foi realizada de forma fraudulenta - o próprio regrist[r]o da propriedade no DETRAN pode ter sido fraudulento. Assim, é impossível o reconhecimento da alegada fraude sem que o Estado seja parte no processo. 2. Necessidade de aferir os documento que culminaram no registro do bem e na consequente cobrança de IPVA, elementos indispensáveis para observar se as cobranças são de fato irregulares. Nada obstante, não pode ser a empresa responsabilizada pela cobrança de tributos realizados pelo Estado. 3. É o Estado o responsável pelo registro de propriedade e pelas cobranças posteriores e não a empresa que vendeu o produto. 4. Sentença que se mantém por fundamentos diversos. 5. Condenação da parte recorrida e recorrente ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 80, IV, e 81 do CPC, face em litigância de má-fé perpetrada ao requererem sustentação oral e não comparecerem para fazê-la, tampouco justificar sua ausência, servindo-se nitidamente do expediente tão somente para postergar o julgamento do recurso face a consequente exclusão dos autos de pauta virtual e necessária designação de pauta presencial/webconferência para atender ao requerimento, acarretando a prática de atos processuais desnecessários e morosidade na conclusão da prestação jurisdicional. 6. Votação por quórum mínimo.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Em 17/05/2023, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 800). 



    Entretanto, os autos retornaram a esta Suprema Corte por força de decisão do Presidente do Tribunal de origem, proferida nos seguintes termos:



    “Retornaram os autos do Supremo Tribunal Federal com despacho da Presidência da Corte Excelsa referenciando o tema 800 de repercussão geral e determinando ‘a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’. 



    Verifica-se, todavia, que esta Turma Recursal, via Presidência, já aplicou o caso o precedente firmado sob o tema 800, em que o Supremo Tribunal Federal no ARE 835833 decidiu que há uma presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 (ARE 835833 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015), conforme decisão de ID 23939808. 



    Além disso, a decisão em questão externou que o extraordinário demandava a revisão de fatos, de provas e a análise de dispositivos infraconstitucionais, portanto, providências não cabíveis na via extrema. 



    E sob estes fundamentos, foi inadmitiu o extraordinário no art. 1.030, I, a, e V, do CPC. Portanto, a providência do art. 1.030, I, do CPC, já foi adotada, sobrevindo Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Considerando que este órgão já observou as providências do art. 1.030, I, do CPC, e que há Agravo em Recurso Extraordinário pendente de análise do órgão competente, no caso o STF, determino o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para decidir sobre o Agravo.”



    Decido.



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade exercido pelo Presidente do Tribunal a quo pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “O recurso foi interposto tempestivamente, está subscrito por advogado devidamente constituído e foi recolhido o preparo. 



    Não obstante, o extraordinário não atende os requisitos específicos necessários à sua admissão, conforme adiante exposto. 



    O Supremo Tribunal Federal no ARE 835833 decidiu que há uma presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 (Tema 800) e, desta forma, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral (ARE 835833 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). 



    No caso dos autos, o recorrente fundamenta a arguição de repercussão geral de forma genérica, não sendo suficiente, portanto, para afastar a presunção de inexistência de repercussão geral na esteira do precedente em destaque. 



    Desta forma, à míngua de regular justificação da presença de repercussão geral, incide na espécie o precedente firmado pelo STF no ARE 835833 (Tema 800). 



    Ademais, o extraordinário objetiva a reforma do acórdão mediante revisão de fatos, de provas e da análise de dispositivos infraconstitucionais, portanto, providências na via extrema. 



    Forte nestas razões, com arrimo no art. 1.030, I, a, e V, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 800 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19”.



    Ademais, verifica-se os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente